Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704978-86.2023.8.07.0006 RECORRENTE: PRISCILA URSULINO CORREA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito administrativo. Apelação Cível. Controle judicial de atos da banca examinadora em concursos públicos. Respeito à autonomia e imparcialidade. Exame de legalidade. Mérito administrativo. I. Caso em exame 1. Recurso interposto em face de sentença que anulou decisão da banca e considerou o candidato como cotista (negros/pardos). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir os limites da atuação judicial em face dos critérios de avaliação adotados pelas bancas examinadoras e se o Judiciário pode intervir no mérito administrativo dos métodos aplicados para heteroidentificação. Além disso, verificar se houve violação dos princípios da isonomia e da legalidade. III. Razões de decidir 3. A autonomia e soberania das bancas examinadoras em concursos públicos asseguram a igualdade de oportunidades e a imparcialidade, sendo vedada a intervenção judicial no mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade ou arbitrariedade manifesta (Tema 485/STF). 4. A heteroidentificação com base em critérios fenotípicos, prevista no edital e aplicada uniformemente a todos os candidatos, respeita o princípio da isonomia e não caracteriza afronta ao direito individual do recorrente quando realizada de forma impessoal e transparente. 5. Não há proibição legal a que o edital do concurso estabeleça que a comissão de heteroindentificação, para avaliar os candidatos autodeclarados negros ou pardos, utilize apenas os critérios fenotípicos de modo a caracterizarem como a pessoa é vista no meio social para a fim de obterem a proteção especial pelo sistema de cotas. 6. O fato de o candidato ter sido considerado cotista em outros concursos, não lhe assegura direito de pretender aprovação nas cotas no concurso em análise, regra prevista no edital e à qual aderiram todos os candidatos. Não existe aproveitamento de provas ou seleções entre concursos públicos diferentes até porque cada qual sob regência de regras próprias e com outros examinadores componentes de bancas. Se o aproveitamento fosse possível, seria até aceitável que o candidato, que foi aprovado nas cotas em um concurso, ficasse dispensado de submeter-se ao mesmo exame em outros concursos. IV. Dispositivo 7. Recurso oficial e voluntário providos. --------- Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, inciso XXXV, CF; Tema 485, STF. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, asseverando que teria ocorrido cerceamento de defesa e violação ao contraditório na fase administrativa, pois a candidata não teve acesso à filmagem nem à fundamentação da decisão da banca examinadora. Afirma que a banca não justificou objetivamente o indeferimento da autodeclaração; b) artigos 2o e 50, incisos I, III, V e §1o, ambos da Lei 9.784/1999, ao argumento de que a banca examinadora teria infringido os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório, ao negar o direito da candidata sem justificativa concreta. Verbera que o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração deveria ser motivado de forma clara e congruente, especialmente por tratar de concurso público e recurso administrativo. Articula que a ausência de motivação torna o ato nulo. Verbera que deve ser declarada de cor parda, a fim de que seja incluída no quadro de vagas destinado a candidatos negros ou pardos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014, por entender que a candidata, ora recorrente, teria direito ao contraditório e à ampla defesa em caso de indeferimento da autodeclaração. Relata que a banca não teria assegurado esse direito, tornando irregular o procedimento de heteroidentificação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 2o e 50, incisos I, III, V e §1o, ambos da Lei 9.784/1999, bem como 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014, pois restou assentado no aresto resistido: “Consoante constante do edital, os critérios adotados pela Comissão foram os fenotípicos (...) que em outros concursos públicos foi reconhecida sua declaração de negra/parda. (...). No caso, o próprio edital previu no item 4.2.11, que não seriam considerados procedimentos de outros certames, regra com a qual aderiram todos os candidatos, inclusive a Autora. Enfim, não há nos autos elementos aptos a infirmar a conclusão da banca examinadora, que prestou esclarecimentos sobre as condições e os critérios sob os quais o exame foi realizado. Os registros fotográficos apresentados não são suficientes para demonstrar erro de avaliação, até porque, além de não se poder comprovar as condições em que foram produzidas as imagens, o mesmo critério não foi oportunizado a todos os demais candidatos (...). Verifica-se que foi devidamente assegurado à autora o exercício do contraditório e da ampla defesa, eis que apresentado recurso administrativo; e o ato foi devidamente motivado, afastando-se assim a alegação de ausência de fundamentação” (ID 68719841). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027